Tribunal: TJBA
Processo: 0510238-42.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510238-42.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS GERONIMO PINTO SEIXAS e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GRACIELA RIBEIRO, FERNANDA LIMA COSTA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA LIMA COSTA, GRACIELA RIBEIRO, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

MAF 02

ACORDÃO

APELOS SIMULTÂNEOS. PRESENTES AS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO POR ADESÃO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE REAJUSTES ABUSIVOS, POR FAIXA ETÁRIA E ANUAIS. REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA EM RELAÇÃO AO REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO DECENAL PARA REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA CAUSA MADURA. ARTIGO 1.013, §4º, DO CPC. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL DE REAJUSTE QUE DEVE ATENDER AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTE. RESP 1.568.244/RJ E RESP 1.568.244/RJ. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 952). CRITÉRIOS TAMBÉM APLICADOS AOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE DA MODALIDADE COLETIVO OU EMPRESARIAL.
“FALSO COLETIVO”
. AUSÊNCIA DAS NORMAS GERAIS DO CONTRATO CELEBRADO COM A ESTIPULANTE, DO TERMO DE ADESÃO DO BENEFICIÁRIO OU DE QUALQUER INFORMAÇÃO ACERCA DOS REAJUSTES POR IDADE PREVISTOS NA APÓLICE. REAJUSTE ANUAL. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DO ÍNDICE APLICADO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE, POR MALFERIR NORMAS E PRINCÍPIOS CONSAGRADOS DO CDC. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FALTA DE CLAREZA CONTRATUAL E DE PRÉVIO CONHECIMENTO DO SEGURADO. AUSÊNCIA NOS AUTOS DE QUALQUER DOCUMENTO CONSTANDO AS FAIXAS DE REAJUSTES E OS ÍNDICES ESTABELECIDOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DA DIFERENÇA ENTRE VALORES EFETIVAMENTE PAGOS E DEVIDOS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0510238-42.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
CARLOS GERONIMO PINTO SEIXAS
e outros como apelados
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator